Tribunal: TJSP
Processo: 1016960-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Indenização – Cancelamento de voo – Nulidade de citação – Ocorrência – Correspondência entregue em endereço diverso da ré – Anulação dos atos processuais posteriores à citação – Recurso provido, com determinação de remessa dos autos à origem para regular prosseguimento.*